Tribunal: STF
Processo: RE 95693
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
1. TRIBUTÁRIO. DECRETO-LEI N. 1.455/77. IMPORTAÇÃO. MERCADORIAS
IMPORTADAS E DESCARREGADAS NO PORTO, A CUJO RESPEITO NÃO SE INICIOU
NO PRAZO LEGAL O PROCESSO DE DESPACHO ADUANEIRO. PERDA DE BENS EM
FAVOR DA UNIÃO.
2.O SIMPLES DECURSO DE PRAZO CARACTERIZA O ABANDONO, NÃO HAVENDO NA
LEI QUALQUER REGRA QUE OBRIGUE A PREVIA NOTIFICAÇÃO DO IMPORTADOR.
3.O DECRETO-LEI N. 1.455/77 NÃO TEM EIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE,
PORQUE FOI EDITADO NA CONFORMIDADE DO ART-55 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA; E NÃO OFENDE O ART-153, PAR-11, QUE SE REFERE A
PERDIMENTO DE BENS POR DANOS CAUSADOS AO ERARIO OU NO CASO DE
ENRIQUECIMENTO ILICITO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA.
4.A APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 37/66 NÃO FOI PREQUESTIONADA NA
DECISÃO RECORRIDA, NÃO TENDO A RECORRENTE OFERECIDO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. SUMULAS NS. 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.